Tribunal: TJSP
Processo: 1009235-07.2017.8.26.0348
Classe: Embargos / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367868
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
1009235-07.2017.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante JOSE
RAIMUNDO DOS SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é embargado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS
REJEITADOS. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1009235-07.2017.8.26.0348/50000 -Voto no 18.219
2
VOTO No : 18.219
EDCL. No : 1009235-07.2017.8.26.0348/50000
COMARCA : MAUÁ 2a VARA CÍVEL
EMBARGANTE : JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS
EMBARGADA : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A.
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição ou
obscuridade não configuradas. Caráter meramente infringente.
Inadequação dos Embargos para fins de prequestionamento.
EMBARGOS REJEITADOS.*
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
José Raimundo dos Santos, que alega a ocorrência de omissão e contradição
no Acórdão de fls. 162/168, que negou provimento ao Agravo de Instrumento
interposto.
Argumenta o embargante, em resumo, que houve
omissão em relação ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, e à
Súmula 72 do Supremo Tribunal Federal, acrescentando que o endereço
constante da notificação é diferente daquele constante no contrato firmado
entre as partes (fls. 1/7).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1009235-07.2017.8.26.0348/50000 -Voto no 18.219
3
Estes Embargos de Declaração não comportam
acolhimento, porquanto não configuradas na espécie quaisquer das hipóteses
do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Com efeito, constou do Acórdão embargado, “in
verbis”, que:
“... o não recebimento da notificação no caso em exame decorreu de culpa exclusiva do
requerido, ora apelante, que, de acordo com os princípios da probidade e da boa-fé
(artigo 422 do Código Civil), tinha o dever de comunicar ao credor eventual alteração de
seu endereço.” (“sic”, fl. 166)
Demais, conforme se verifica da fl. 74, o Oficial de
Justiça incumbido da diligência localizou o devedor, ora embargante, e
apreendeu o veículo objeto do contrato que vincula as partes, passando a
incidir a partir daí o prazo de cinco (5) dias para a purgação da mora, que
fluiu sem a comprovação a providência (v. artigo 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-lei
no 911/69).
Verifica-se que o embargante, na verdade, deu
caráter infringente aos Embargos, visando à modificação do julgado, que
somente pode ser alterado em sede de Recurso próprio.
A propósito, não está o julgador obrigado a rebater,
um a um, todos os pontos arguidos no arrazoado, bastando a explicação dos
motivos norteadores do convencimento. Nesse sentido, veja-se o r. Julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1009235-07.2017.8.26.0348/50000 -Voto no 18.219
4
“ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON
AEDIFICANDI. LEI 6.766/79. CONSTRUÇÃO EDIFICADA FORA DA LIMITAÇÃO. FAIXA DE
DOMÍNIO DE 15 METROS DE CADA EIXO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À METRAGEM
DA FAIXA DE DOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC/2015. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PRETENSÃO
DE REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ. I - No que trata da apontada violação do art. 927 do CPC; dos arts. 99, I, e 100 do Código
Civil, do art. 1o, g, do Decreto n. 9.760/1946, do art. 4o, III, da Lei n. 6.766/79, e do art. 1o, §§ 1o e
2o, do Decreto n. 7.929/2013, sem razão os recorrentes quanto a essa alegação, uma vez que em
nenhum momento o acórdão recorrido sinalizou pela possibilidade de alienação da área pública
invadida ou de permitir a legalização da posse por terceiro, cingindo-se, apenas, a negar a
reintegração de posse formulada nos autos em razão de não estar devidamente comprovado o
esbulho praticado, precisamente por falta de material probatório. II - Nessa senda, tendo o
Tribunal a quo fundamentado sua decisão em elementos e provas dos autos (ou na ausência deles),
para se concluir de modo diverso do acórdão recorrido, na forma pretendida pelos recorrentes,
seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento esse
vedado no âmbito do recurso especial, por óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. III - A
respeito da alegada violação do art. 2o, parágrafo único, XIII, da Lei n. 9.784/99, suscitada pelo
recorrente, visto que o Tribunal a quo teria afastado a força probante dos documentos públicos
juntados aos autos sem que houvesse impugnação de sua veracidade, constata-se, também, sem
razão o apelo nobre nesse ponto. Consoante consignado no acórdão recorrido (fl. 242), o egrégio
Tribunal Regional não contestou a veracidade dos documentos juntados pelo recorrente
(Ocorrência Policial da invasão e Mapa), mas, apenas, levantou questão sobre a eficácia do
Relatório no 19/2013 de produzir provas de que a faixa de domínio no local possuía realmente 60
metros. IV - Desse modo, para se concluir de modo diverso do acórdão recorrido, seria necessária a
análise do conjunto fático e probatório constante dos autos, o que é inviável na via recursal eleita,
tendo em vista a incidência, mais uma vez, do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. V - Em relação à
apontada violação dos arts. 5o, LIV, e 93, IX, da CF/88, verifica-se a impossibilidade deste Tribunal
examinar a suposta violação, sob pena de se analisar matéria cuja competência está afeta à
Suprema Corte, por força do art. 102 da Constituição Federal. VI - No que concerne à alegação de
violação do art. 1.022, II, c/c o art. 489, § 1o, e incisos, ambos do CPC de 2015, suscitada pelo
DNIT, verifica-se não assistir razão ao recorrente, pois o Tribunal a quo decidiu a matéria de forma
fundamentada, tendo analisado todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide,
não obstante tenha decidido contrariamente à pretensão da parte. VII - Nesse panorama, a
oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante
diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. VIII - Tem-se,
ainda, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas
partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas
pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda,
fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos
pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. IX -
Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art.
1022, II, do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. X - A
incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da
divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos.
XI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1672948/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).
Por fim, ainda que o objetivo dos Embargos seja o
prequestionamento da matéria, a simples enumeração de dispositivos legais
supostamente violados não obriga o Tribunal à referência expressa no
tocante, se isso for desnecessário dada a suficiência dos fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1009235-07.2017.8.26.0348/50000 -Voto no 18.219
5
concretamente adotados no julgado, “ex vi” do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil (“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”).
Impõe-se, pois, a rejeição destes Embargos.
Diante do exposto, rejeito os Embargos de
Declaração.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora